Tribunal: STF
Processo: RE 410635
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por
violados. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.